Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de importunação sexual, objetivando absolvição.
II. Questões em discussão
2. Verificar se há provas de autoria e materialidade da prática do delito.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
4. A palavra da vítima revela-se de especial relevância, especialmente nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, notadamente se corroborada por outros meios de prova.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.